Tribunal: TJDFT
Processo: 0706986-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINARES SUSCITADAS PELO RECORRENTE ACOLHIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e aquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC. 1.1. É necessário atentar, ademais, à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II - Da execução”. 1.2. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor. 1.3. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução. 1.4. O cumprimento da sentença não ocorre por meio do ajuizamento de “ação judicial", cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos. 1.5. Deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.
2. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) preliminarmente, verificar se o ato decisório deve ser desconstituído em razão da ocorrência de cerceamento de defesa ou de violação ao princípio da proibição de reformatio in pejus; e b) examinar qual deve ser o indexador da correção monetária de crédito constituído em desfavor do IPREV e do Distrito Federal em cumprimento de sentença coletiva proferida nos autos no 0706986-97.2023.8.07.0018.
3. Verifica-se que a Egrégia 2a Turma Cível já apreciou o agravo de instrumento interposto pelo devedor. 3.1. Contra o aludido provimento jurisdicional o devedor interpôs embargos de declaração, atualmente pendente de exame. 3.2. Assim, não subsistem obstáculos para a continuidade da presente marcha processual, com a satisfação do crédito pertencente à recorrida. 3.3. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.
4. O recorrente não foi intimado da decisão interlocutória que rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal, bem como o Juízo de origem determinou a republicação do ato decisório impugnado. 4.1. O Juízo singular não examinou a apontada ausência de intimação da aludida decisão, o que configura a hipótese de cerceamento de defesa e de error in procedendo. 4.2. A aludida omissão ganha contornos mais acentuados na hipótese, uma vez que, além de o Distrito Federal não ter sido intimado da referida decisão interlocutória, sobreveio ato decisório do Juízo de origem que homologou os cálculos apresentados pela credora e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). 4.3. Preliminar de cerceamento de defesa e de error in procedendo acolhida.
5. Preliminar suscitada pela recorrida rejeitada. Preliminares arguidas pelo recorrente acolhidas. Recurso conhecido e parcialmente provido.